Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA RECURSAL NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DIREITO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
2. O descumprimento do acordo de partilha, tem natureza de direito pessoal. Desse modo, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. Se o devedor teve plena ciência dos termos do acordo é desnecessária a sua notificação para cumprimento da obrigação por ele assumida, impondo-se a ele a incidência do art. 397 do Código Civil, segundo o qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.